Tribunal: TJMT
Processo: 1067454-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067454-34.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FAUSTO SEIKI MORISHITA - CPF: 010.333.019-49 (RECORRIDO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA SEM MELHORAMENTOS. DESTINAÇÃO RURAL COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO ITR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Fausto
Seiki
Morishita em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito. A sentença reconheceu a inexigibilidade do IPTU sobre imóvel com destinação rural e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. O Município sustenta a legitimidade da cobrança com base na localização urbana do imóvel e na existência de matrícula individualizada, requerendo a improcedência da ação. Quanto aos danos morais, requer a manutenção da improcedência, conforme sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a localização formal do imóvel em zona urbana é suficiente para a incidência do IPTU, mesmo na ausência de melhoramentos urbanos e diante de destinação rural; (
ii
) estabelecer se o contribuinte faz jus à repetição dos valores pagos indevidamente a título de IPTU; (
iii
) determinar se houve violação à esfera moral do autor capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do IPTU exige, nos termos do art. 32, § 1o, do CTN, que o imóvel esteja localizado em zona urbana dotada de, ao menos, dois melhoramentos
listados na norma, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de infraestrutura urbana.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 174/STJ, REsp 1.112.646/SP) afirma que, mesmo localizado em área urbana, o imóvel utilizado para atividade rural atrai a incidência do ITR, e não do IPTU, desde que haja comprovação da destinação econômica rural, o que foi demonstrado nos autos por documentos oficiais e imagens de satélite.

A presunção de legalidade dos lançamentos tributários é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso, o contribuinte apresentou prova documental robusta quanto à ausência de edificações e infraestrutura, enquanto o Município limitou-se à alegação da classificação formal em zona urbana.

Comprovada a inexistência do fato gerador do IPTU, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, conforme art. 165 do CTN, com atualização pela SELIC, nos termos da EC 113/2021 e da jurisprudência fixada nos Temas 810 e 1170 do STF e Tema 905 do STJ.

A ausência de prova de abalo à esfera íntima do autor impede o reconhecimento de dano moral, nos termos da fundamentação da sentença, que caracterizou a cobrança como mero aborrecimento, não ensejando reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A localização formal do imóvel em zona urbana não é suficiente para a incidência do IPTU, quando ausentes os melhoramentos exigidos pelo art. 32, § 1o, do CTN e comprovada a destinação rural da propriedade.

A comprovação da destinação econômica rural do imóvel atrai a incidência do ITR, mesmo que o bem esteja situado em área urbana.

A restituição dos valores indevidamente pagos a título de IPTU é devida quando ausente o fato gerador do tributo, nos termos do art. 165 do CTN.

A cobrança indevida de IPTU, por si só, não configura dano moral quando não demonstrada lesão à esfera íntima ou repercussões excepcionais à honra ou imagem do contribuinte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
(ID 299146863), interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT (ID 299146861, ID 299146862), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada por
FAUSTO SEIKI MORISHITA
.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, a legítima incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre o imóvel do Apelado, argumentando que a r. sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a destinação rural do bem.

Alega que o Apelado não teria produzido prova robusta e inequívoca dessa destinação, sendo os documentos apresentados insuficientes para tal fim.

Reafirma que o imóvel está localizado em um loteamento com vocação urbanística, com matrículas individualizadas, o que, por si só, justificaria a cobrança do IPTU, mesmo na ausência de alguns melhoramentos urbanos.

Outrossim, defende que a Planta de Valores Genéricos do Município já considera a localização e a existência de melhorias para o cálculo do tributo.

Por conseguinte, pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a condenação à repetição do indébito, julgando-se integralmente improcedente a ação.

No tocante aos danos morais, o Apelante pugna pela manutenção da improcedência, conforme decidido em primeiro grau.

O Apelado, por sua vez, apresentou
Contrarrazões
(ID 299146867), nas quais pugna pela manutenção integral da r. sentença. Reitera que a decisão de primeiro grau reconheceu, com base em farta prova documental, a inequívoca destinação rural do imóvel e a ausência dos melhoramentos mínimos exigidos pelo artigo 32, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN).

Destaca que o Município não produziu prova capaz de infirmar os documentos oficiais que descrevem o imóvel como desprovido de urbanização e edificação, e que o
Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) confirma a tipologia "territorial – não construído" e característica "inundável", reforçando o enquadramento como área rural ou de transição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto tempestivo e adequado à espécie, preenchendo os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Adentrando ao mérito recursal, observo que a controvérsia central reside na correta aplicação das normas tributárias que regem a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), em face da natureza e destinação do imóvel em questão.

A r. sentença de primeiro grau, ao declarar a inexigibilidade do IPTU e determinar a restituição dos valores pagos, fundamentou-se na prevalência do critério da destinação econômica do imóvel sobre sua localização formal em zona urbana. Entendo que a decisão recorrida merece ser integralmente mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

I. Da Prevalência do Critério da Destinação Econômica do Imóvel para Fins de Incidência do IPTU/ITR

O cerne da argumentação do Município Apelante reside na premissa de que a mera localização do imóvel em zona urbana ou de expansão urbana, conforme definida em lei municipal, seria suficiente para atrair a incidência do IPTU. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a interpretação sistemática do Código Tributário Nacional e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o artigo 32 do Código Tributário Nacional estabelece o fato gerador do IPTU como a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do Município. Todavia, o § 1o do mesmo dispositivo legal impõe uma condição essencial para a caracterização da zona urbana para fins tributários, exigindo a existência de, no mínimo, dois dos melhoramentos urbanos ali elencados, construídos ou mantidos pelo Poder Público.

São eles: meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais; abastecimento de água; sistema de esgotos sanitários; rede de iluminação pública; ou
escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel.

Nesse diapasão, a análise da materialidade fática do imóvel é imperativa. No caso dos autos, o Apelado colacionou documentos que, de forma inequívoca, demonstram a ausência de edificações e de infraestrutura urbana mínima.

Os Boletins de Cadastro Imobiliário (BCI) para os anos de 2024 (ID 299146384, ID 299146372) classificam os imóveis como de tipologia "TERRITORIAL", com "Área Construída: 0,00" e "Edificação: NAO CONSTRUIDO".

Ademais, indicam características como "S/MURO", "S/CALCADA" e, de forma relevante, "INUNDAVEL". As Memórias de Cálculo do IPTU para os anos de 2019 a 2024 (ID 299146377, ID 299146378, ID 299146379, ID 299146380, ID 299146381, ID 299146382, ID 299146365, ID 299146366, ID 299146367, ID 299146368, ID 299146369, ID 299146370) corroboram a ausência de qualquer estrutura predial, ao registrarem consistentemente "Área Construída: 0,00" e "Edificação: NAO CONSTRUIDO".

Outrossim, as Imagens de Satélite (ID 299146388, ID 299146389) e os registros do
SIGCuiabá
(ID 299146385, ID 299146386, ID 299146373, ID 299146374) fornecem uma representação visual e cadastral que reforça a ausência de urbanização e edificações.

A característica de ser "INUNDAVEL", conforme os próprios registros municipais, é um forte indício de que a área possui limitações naturais que a tornam imprópria para o desenvolvimento urbano típico, sugerindo uma vocação para atividades rurais ou de preservação ambiental.

Não obstante a classificação formal do imóvel em zona urbana por lei municipal, o ordenamento jurídico tributário brasileiro, em uma interpretação teleológica e material, impõe a observância do artigo 15 do Decreto-Lei no 57/1966.

Este dispositivo estabelece uma exceção fundamental à regra do artigo 32 do CTN, ao preceituar que o IPTU não incide sobre o imóvel que,
comprovadamente
, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, hipótese em que incidirá o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que o critério da
destinação econômica
do imóvel prevalece sobre o critério da localização formal para fins de incidência do IPTU ou ITR.

O
leading
case sobre o tema é o
REsp 1.112.646/SP (Tema 174/STJ)
, que firmou a tese de que:

"Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)."

Esta tese, de caráter vinculante, impõe que a análise da incidência tributária transcenda a mera formalidade da localização geográfica, adentrando na realidade fática da utilização do bem.

A r. sentença de primeiro grau, ao reconhecer que "embora o imóvel tributado esteja em área urbana, sua utilização e destinação é exclusivamente de natureza rural na exploração extrativa vegetal,
agrícola, ou agroindustrial"
(ID 299146861), aplicou com acerto o entendimento consolidado do STJ.

O argumento do Apelante de que a "Planta de Valores Genéricos" já considera a ausência de melhorias para a aferição do IPTU não se sustenta para descaracterizar a inexigibilidade do tributo. Embora a Planta de Valores possa ajustar o valor venal do imóvel com base em suas características, ela não tem o condão de alterar o
fato gerador
do imposto, que, para o IPTU, exige a natureza
urbana
da propriedade, tanto em sua localização quanto em sua destinação e nos melhoramentos mínimos.

A ausência desses elementos, somada à destinação rural comprovada, afasta a própria base de incidência do IPTU.

Ainda que o Município tenha citado precedente do TJ-PE (AI: 0010244420198179000) para defender a legitimidade da cobrança de IPTU sobre área de expansão urbana mesmo desprovida dos melhoramentos do art. 32 do CTN, e que a individualização dos lotes em loteamento já justificaria a cobrança, tal precedente não se sobrepõe à tese vinculante do STJ sobre a prevalência da destinação econômica.

A discussão no caso do TJ-PE focava na possibilidade de tributação individualizada de lotes em loteamento, mesmo sem matrícula individual, com base na posse.

No presente caso, a questão é mais profunda: a própria
natureza
do imóvel para fins tributários, que, diante da comprovação de destinação rural e ausência de urbanização fática, atrai a incidência do ITR, e não do IPTU.

A característica de ser "inundável", presente nos registros municipais, é um elemento fático que corrobora a inadequação do imóvel para fins urbanos e reforça sua vocação rural ou de transição.

II. Do Ônus da Prova e da Presunção Relativa de Legalidade dos Lançamentos Tributários

O Município Apelante argumenta que caberia ao Apelado comprovar os fatos alegados, ou seja, a ausência dos requisitos para a incidência do IPTU ou a efetiva destinação rural do imóvel. Contudo, a presunção de legalidade dos lançamentos tributários é
juris tantum
, ou seja, relativa, e pode ser afastada por prova em contrário.

Nesse contexto, o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pelo Apelado com fundamento no artigo 373, § 1.o, do Código de Processo Civil, é plenamente aplicável.

A norma processual permite a redistribuição do ônus probatório quando houver "impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo" por uma parte, ou "maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário" pela parte adversa.

É o ente público quem detém o controle e o acesso às informações técnicas, plantas urbanísticas, registros de infraestrutura, relatórios de fiscalização e demais documentos que atestam a presença ou ausência dos melhoramentos urbanos.

O contribuinte, por sua vez, enfrenta uma dificuldade manifesta em produzir tal prova de forma autônoma.

Ainda que a sentença não tenha explicitamente deferido a inversão do ônus da prova, a sua fundamentação, ao considerar as provas documentais do autor como suficientes para demonstrar a ausência de urbanização e a destinação rural, implicitamente reconheceu a fragilidade da tese municipal que se baseava apenas na classificação formal.

O Município, em sua contestação (ID 299146858) e recurso (ID 299146863), limitou-se a argumentos genéricos e à presunção de legalidade, sem apresentar contraprovas concretas que infirmassem a realidade fática demonstrada pelo Apelado.

A ausência de produção de prova efetiva por parte do Município, que detém a maior facilidade para tanto, corrobora a tese do Apelado.

III. Da Repetição do Indébito como Consequência Lógica da Inexigibilidade do Tributo

A condenação do Município de Cuiabá à restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPTU nos últimos cinco anos é uma consequência lógica e inafastável da declaração de inexigibilidade do tributo.

Se o IPTU é indevido, por ausência de fato gerador e pela prevalência da destinação rural, então os valores recolhidos não possuem fundamento legal, configurando pagamento indevido ou a maior, nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional.

A restituição de tributos, conforme o artigo 168 do CTN, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário.

A r. sentença, ao determinar a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, com as atualizações na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021, agiu em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à matéria.

A Taxa SELIC, como índice de correção monetária e juros de mora, é o critério adequado para a repetição do indébito tributário, garantindo a isonomia entre o contribuinte e a Fazenda Pública.

IV. Dos Danos Morais

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a r. sentença de primeiro grau o negou, sob o fundamento de que não houve comprovação de "agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico", classificando a situação como "mero aborrecimento" (ID 299146861).

O Município Apelante, em seu recurso, pugna pela manutenção dessa parte da sentença.

Embora a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de títulos, quando o débito é declarado inexigível, possam, em tese, configurar dano moral
in
re

ipsa
, a análise
da ocorrência de dano moral em cada caso concreto exige a ponderação das circunstâncias e a verificação de que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento inerente às relações sociais e jurídicas.

No presente caso, a r. sentença de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela ausência de elementos que demonstrassem uma lesão à personalidade do autor que extrapolasse o mero aborrecimento.

Não foram apresentadas provas de que a situação tenha gerado maiores repercussões na esfera íntima e pessoal do Apelado, ou que tenha causado abalo significativo à sua honra ou imagem que não fosse o dissabor natural de uma cobrança indevida.

Assim, considerando a discricionariedade do magistrado de primeiro grau na valoração da prova e a ausência de elementos novos que infirmem sua conclusão específica sobre a inexistência de dano moral indenizável no caso concreto, entendo que a decisão de improcedência do pedido de danos morais deve ser mantida, conforme pleiteado pelo próprio Apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Município de Cuiabá, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, c/c artigo 55 da Lei no 9.099/95 e artigo 27 da Lei no 12.153/09.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025